Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO NO DESACATO. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP), resistência (art. 329, caput, CP) e desacato (art. 331, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), sob a alegação de omissões quanto à aplicação das regras do concurso de crimes, à incidência do princípio da consunção e à análise do dolo específico do delito de desacato, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar o concurso formal de crimes e manter o concurso material; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à não aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato; (iii) determinar se houve ausência de análise do dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara a existência de ações distintas, desígnios autônomos e bens jurídicos diversos para afastar o concurso formal e manter o concurso material de crimes.
4. A decisão recorrida afasta de modo claro o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, ao consignar que a resistência não constitui meio necessário para a prática do desacato, bem como que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, inexistindo, outrossim, violação ao princípio do ne bis in idem, tratando-se de condutas autônomas, independentes e dotadas de consumação própria.
5. O dolo específico do crime de desacato é devidamente reconhecido no acórdão, com base nos depoimentos e nas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a demonstração de desrespeito ou desprezo à função pública, independentemente de ânimo calmo e refletido.
6. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
7. O magistrado não tem o dever de apreciar, de forma individualizada, todas as teses apresentadas no recurso, bastando que explicite de maneira clara os fundamentos e as razões que embasaram sua decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.